Tribunal: TJMT
Processo: 1038548-39.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038548-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A - CASAS PERNAMBUCANAS , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação da empresa, mantendo sentença de improcedência de ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT .

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à regularidade da conduta da empresa, à análise probatória e à suposta ausência de comprovação da infração; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada.
5. A insurgência da empresa revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
6. Verifica-se, contudo, omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, cuja aplicação é cogente quando há desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
7. A majoração deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a elevação em 1% sobre o valor fixado na sentença, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração opostos por Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, §1º, IV; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação anulatória ajuizada contra sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais, a embargante Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes deduzidos no recurso de apelação, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Alega, que não houve manifestação quanto à tese de mitigação da exigência legal de uniformidade dos caracteres utilizados na exposição de preços e informações ao consumidor, defendendo que a mera diferença de tamanho entre fontes não configura infração às normas consumeristas, desde que assegurada a clareza e legibilidade das informações.

Afirma, ainda, que o julgado deixou de apreciar a jurisprudência colacionada que admite interpretação menos rigorosa das exigências formais, bem como não analisou as provas juntadas aos autos, especialmente os cartazes utilizados pela empresa, os quais, segundo sustenta, seguem o modelo disponibilizado pelo próprio PROCON e pelo Estado de Mato Grosso.

Prossegue argumentando que também não houve enfrentamento da alegação de ausência de prova material da infração, notadamente diante da inexistência de registros fotográficos ou documentos comprobatórios produzidos pela fiscalização, circunstância que, em seu entendimento, comprometeria a validade do auto de constatação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, além do prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, também embargante, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assevera que, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação da parte adversa, impunha-se a elevação da verba honorária fixada na instância de origem, em razão da atuação do patrono da parte vencedora na fase recursal.

Destaca o caráter cogente do referido dispositivo legal, afirmando que sua aplicação independe de provocação da parte, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e promover a devida majoração.

Em contrarrazões, sustenta o Estado de Mato Grosso, em face dos embargos opostos pela parte adversa, a inexistência de qualquer vício no acórdão, defendendo que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Aduz que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração (id.

347551870).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação anulatória ajuizada contra sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, passo à análise dos embargos de declaração opostos por Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas.

A Embargante apontou a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados argumentos relevantes deduzidos no recurso de apelação, especialmente quanto à mitigação da exigência de uniformidade dos caracteres nas informações prestadas ao consumidor, à jurisprudência invocada, à prova juntada aos autos, à ausência de comprovação material da infração e à alegada imposição de prova diabólica.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e suficientemente fundamentado, enfrentando os pontos essenciais à controvérsia.

No tocante às alegações de ausência de apreciação da prova e de insuficiência de fundamentação, verifica-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, conforme se extrai dos seguintes trechos:

“O Magistrado singular analisou com clareza os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, apreciando os pedidos formulados e os documentos juntados pelas partes, apresentando de forma precisa e objetiva os fundamentos jurídicos que embasam suas conclusões.”

“A Apelante, por sua vez, limitou-se a argumentações genéricas, desprovidas de suporte probatório mínimo, deixando de trazer aos autos documentos, imagens ou quaisquer elementos aptos a desconstituir os fatos narrados no auto lavrado pela autoridade competente.”

“A simples negativa da infração, desacompanhada de conteúdo probatório, não é suficiente para infirmar os registros administrativos, notadamente quando gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade.”

Observa-se, portanto, que o acórdão enfrentou, ainda que de forma não exaustiva, os fundamentos necessários à solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que tenha apresentado motivação suficiente para embasar sua conclusão.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração opostos por Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas é medida impositiva.

Passo, agora, à análise dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Analisando os argumentos esposados pela Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso em relação majoração dos honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial

Com efeito, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência, sem, contudo, se manifestar acerca da majoração da verba honorária em favor da parte vencedora.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora parte embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Conforme dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dessa forma, evidencia-se a omissão apontada, impondo-se a integração do julgado para suprir tal lacuna.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 1% (um por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos

pelo Estado de Mato Grosso, para majorar o percentual dos honorários para 11% (onze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026